Tribunal: TJMT
Processo: 1031912-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031912-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THELMO ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 299.023.801-82 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DÍVIDA C/C PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA QUITADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
– CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por THELMO ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais por Dívida c/c Protesto Indevido no 1031912-23.2022.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária concedida ao autor.

Em suas razões, o apelante discorre que foi surpreendido com o apontamento de protesto no valor de R$367,80, referente a fatura do mês setembro/2021, vencida em 11/10/2021, a qual foi efetivamente paga em 22/12/2021. Em razão do protesto indevido, pede a majoração da verba indenizatória para melhor atender aos precedentes jurisprudenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 191489214, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pelo autor, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida quitada.

Incontroverso o ato ilícito perpetrado pela recorrida, diante da negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente (quitada), o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico, decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano é
in re ipsa
.

Cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau,
cuja majoração é pretendida no recurso.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da concessionária de energia frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$2.000,00 (dois mil reais), mostra-se irrisória frente às peculiaridades do caso,
razão pela qual elevo o valor da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, adequando-o, assim, aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos (RAI no. 68789/2015; RAC no 33705/2011; RAC no 104939/2010; RAC no 39706/2010; RAC no 2468/2011; RAC no 50.796/2017; RAC no 39.154/2017; RAC no 57.111/2017; RAC no 55.613/2017; RAC no 55.250/2017; RAC no 51.698/2017; RAC no 45.527/2017).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024